Tribunal: TJDFT
Processo: 0736059-33.2017.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLRAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. RECURSO COM CÁRATER PROTELATÓRIO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. O embargante alega haver omissão no acórdão, ante a disparidade do objeto dos autos com a tese fixada pelo STF no julgamento do RE No 905.357/RR (Tema 864), bem como requer seja concedida a incorporação da Gratificação de Atividade Técnico Administrativa (GATA) ao seu vencimento atual, nos termos da Lei Distrital n. 5.008/2012, com o pagamento retroativo das respectivas diferenças, a contar da data de 01/09/2015.
3. Sem razão. A parte embargante pretende a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão referente ao Recurso Inominado, quando é mister que os vícios suscitados nos segundos embargos se refiram tão somente à eventuais vícios proferidos nos primeiros Embargos de Declaração, não sendo admitidas a inovação recursal, a repetição de teses já superadas e, ainda, a reforma do acórdão.
4. Em verdade, o embargante externa seu renitente inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo o reexame da matéria já apreciada, a demonstrar, outrossim, que sua conduta já tangencia a caracterização do abuso do direito, mediante a interposição de recurso com caráter manifestamente protelatório.
5. Embargos de declaração manifestamente protelatórios autorizam a imediata certificação do trânsito em julgado, com baixa definitiva dos autos. (STF-ARE 1061248 ED-AgR-EDv-AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2020).
6. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.